Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-67.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001201-67.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WANDA CARDOSO MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

I. Caso em exame:

O presente recurso versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Edivaldo Pereira da Silva, lavrador aposentado e pessoa idosa, contra as instituições financeiras BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em virtude da contratação de múltiplos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, cuja autenticidade e validade são veementemente contestadas. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos, determinando a cessação dos descontos, a repetição em dobro do indébito (com compensação simples dos valores comprovadamente creditados) e a condenação de cada réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão:

1.

Admissibilidade do Recurso do Apelante MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO por deserção.

2.

Análise da prejudicial de mérito da prescrição trienal, arguida sob a tese de responsabilidade extracontratual.

3.

Apreciação da preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo.

4.

Mérito da apelação do Apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., quanto à regularidade da contratação, validade dos descontos, cabimento da repetição do indébito e quantificação do dano moral.

III. Razões de decidir:

1.

Não conhecimento do recurso interposto pela MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Apelante 2) ante a inequívoca comprovação de insuficiência do preparo recursal e o transcurso
in albis
do prazo concedido para a respectiva complementação, impondo a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

2.

Rejeição da prejudicial de prescrição trienal, por se tratar a hipótese de vício na prestação de serviço, regida pelo prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, com termo inicial na data da ciência dos descontos indevidos pelo consumidor, sendo a pretensão manifestamente tempestiva.

3.

Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, em observância ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), que garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa.

4.

No mérito da Apelação do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (Apelante 1), a presunção de veracidade das alegações do consumidor, somada à inversão do ônus da prova (
ope legis
e
ope judicis
), impõe à instituição financeira a demonstração da manifestação de vontade e da regularidade dos contratos. A multiplicidade de inconsistências cadastrais e documentais nos quatro contratos impugnados, aliada à flagrante discrepância entre os valores nominais dos empréstimos e os valores líquidos creditados, e a ausência de prova pericial de autenticidade (dispensada em desfavor do réu a quem cabia o ônus) configuram falha na prestação do serviço por deficiência no dever de segurança e cautela, ratificando a declaração de nulidade dos contratos.

5.

Manutenção da restituição em dobro dos valores descontados, pois a contratação fraudulenta, com múltiplos vícios formais e materiais que demonstram negligência extrema, ultrapassa o limite do engano justificável, caracterizando má-fé objetiva.

6.

Confirmação da determinação de compensação dos valores efetivamente creditados na conta do Apelado, a ser apurada em liquidação de sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.

7.

O dano moral é considerado
in re ipsa
na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, sendo o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada instituição financeira proporcional à gravidade da conduta e ao seu caráter punitivo-pedagógico.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos de Apelação Cível conhecidos em parte. Ao recurso conhecido, nega-se provimento. Ao recurso da MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO não se conhece, por deserção.

Tese de julgamento: "O desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de fraude não evitada pela instituição financeira, caracteriza dano moral
in re ipsa
e enseja a repetição em dobro do indébito, sendo o prazo prescricional regido pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSOS DE

APELAÇÃO
(processo

8001201-67.2021.8.05.0153
) interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em face da Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, Bahia
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Liminar de Suspensão dos Descontos e Indenização por Perdas e Danos, tendo como apelado

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Mercantil do Brasil Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, por deserção e
CONHECER
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA